Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Apelação – Neoplasia maligna - Isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria – Irrelevância da contemporaneidade ou probabilidade de controle ou cura - STJ 627 – A data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.